Tribunal: TJSP
Processo: 0002715-69.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecente e Associação – Sentença condenatória – Defesa Rafael, em preliminar postula o direito de aguardar o recurso em liberdade – No mérito, requer a absolvição em relação aos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 e artigo 12 da lei 120.826/03 por ausência probatória e, subsidiariamente, quanto ao trafico, a redução da pena aplicada, alegando bis in idem,

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecente e Associação – Sentença condenatória – Defesa Rafael, em preliminar postula o direito de aguardar o recurso em liberdade – No mérito, requer a absolvição em relação aos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 e artigo 12 da lei 120.826/03 por ausência probatória e, subsidiariamente, quanto ao trafico, a redução da pena aplicada, alegando bis in idem, bem como o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, detração, redução do quantum da multa aplicada e concessão da justiça gratuita - Descabimento – Defesa de Geovane, postula a Absolvição em relação aos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 e artigo 12 da lei 120.826/03 por ausência probatória – subsidiariamente, requer a redução da pena ao patamar mínimo, liberação do veículo – descabimento - Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrentes guardavam as drogas apreendida para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o da Lei 11.343/06 – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime –– Conjunto probatório coligido aos autos suficiente para confirmar, com certeza, o cometimento do delito de associação para tráfico – PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002715-69.2017.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes RAFAEL
APARECIDO EUGENIO JUNIOR e GEOVANE NUNES LIMA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002715-69.2017.8.26.0535 -Voto no 1503
2
VOTO no 1503
APELAÇÃO no 0002715-69.2017.8.26.0535
COMARCA: Guarulhos (3a Vara Criminal)
APELANTE: Rafael Aparecido Eugenio Junior e Geovane Nunes Lima
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz(a) de 1a Instância: Dr. Luciano de Moura Cruz

APELAÇÃO Tráfico de entorpecente e Associação Sentença
condenatória Defesa Rafael, em preliminar postula o direito de
aguardar o recurso em liberdade No mérito, requer a absolvição
em relação aos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 e
artigo 12 da lei 120.826/03 por ausência probatória e,
subsidiariamente, quanto ao trafico, a redução da pena aplicada,
alegando bis in idem, bem como o reconhecimento da causa de
diminuição da pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06 e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito, detração, redução do quantum da multa
aplicada e concessão da justiça gratuita - Descabimento Defesa
de Geovane, postula a Absolvição em relação aos crimes dos
artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 e artigo 12 da lei 120.826/03 por
ausência probatória subsidiariamente, requer a redução da pena
ao patamar mínimo, liberação do veículo
descabimento -
Materialidade e autoria comprovadas Prova cabal a demonstrar
que o recorrentes guardavam as drogas apreendida para fins de
tráfico Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o
condão de embasar o decreto condenatório Impossibilidade de
aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o da Lei
11.343/06
Regime fechado adequado e compatível com a
gravidade do crime
Conjunto probatório coligido aos autos
suficiente para confirmar, com certeza, o cometimento do delito de
associação para tráfico PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO
NÃO PROVIDO.

VISTOS.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
de Rafael Aparecido Eugenio Junior e de Geovane Nunes Lima contra a r.
sentença de fls. 600/615, que declarou: Geovane, como incurso no art. 33,
caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, condenando-o à pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002715-69.2017.8.26.0535 -Voto no 1503
3
11 (onze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 1.593 (mil quinhentos e noventa e três) dias-
multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da
conduta e, também, como incurso no art. 12, caput, da Lei 10.826/2003, à
pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de
1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta; Rafael como incurso
no art. 33, caput e no art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 08
(oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 1.255 (mil duzentos e cinquenta e cinco) dias-
multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente e, também, como
incurso no art. 12, caput, da Lei 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano de
detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10(dez) dias-multa, no
valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.
Nas razões de seu recurso (fls. 622/643), a defesa de
Rafael pleiteia, em preliminar, o direito do apelante de aguardar o recurso em
liberdade. No mérito, sustenta a absolvição em relação a todos os delitos por
ausência probatória e, subsidiariamente, quanto ao delito de tráfico, a redução
da pena aplicada, alegando bis in idem, o reconhecimento da causa de
diminuição da pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06,
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, detração
penal, redução do quantum da multa aplicada e concessão da justiça gratuita.
Por outro lado, em suas razões (fls. 687/697) a
defesa de Geovane postula a absolvição de todos os delitos por ausência
probatória, subsidiariamente, a redução da pena ao patamar mínimo e a
liberação do veículo apreendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002715-69.2017.8.26.0535 -Voto no 1503
4
Os recursos foram devidamente contra-arrazoados
(fls.661/671 Rafael, e 703/707 Geovane).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento aos recursos da Defesa (fls. 717/742).
É o relatório.
Ab initio o pedido para que o réu Rafael aguarde em
liberdade o julgamento do recurso não prospera, não sendo este o momento
processual mais adequado para a formulação de tal pedido, tampouco o meio
mais apropriado: o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e
não há sentido que ele seja solto quando da prolação de sentença
condenatória, na qual se materializam, ainda mais, a ilicitude, a culpabilidade
e a punibilidade do acusado, mesmo que provisoriamente. Na hipótese dos
autos, permaneceram inalterados os requisitos da prisão cautelar.
Nesse sentido já decidiu o Col. STJ:
“RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
PEDIDO
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO.
PRESENÇA
DOS
PRESSUPOSTOS
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EM HABEAS
CORPUS DESPROVIDO. 1. A manutenção da custódia cautelar
encontra-se
suficientemente
fundamentada,
em
face
das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002715-69.2017.8.26.0535 -Voto no 1503
5
circunstâncias do caso que, pelas características delineadas,
retratam, in concreto, a periculosidade do agente - preso quando
portava aproximadamente 252g (duzentos e cinquenta e dois
gramas) de maconha e 1,66 (um grama e sessenta e seis
decigramas) de cocaína - a indicar a necessidade de sua
segregação para a garantia da ordem pública, considerando-se,
sobretudo, a existência de indicativos nos autos no sentido de que a
atividade delituosa era reiterada, o que evidencia a perniciosidade
da ação ao meio social. Precedentes. 2. Superveniência de sentença
que condenou o Recorrente, pelos crimes de tráfico e de associação
para o tráfico de entorpecentes, às penas de 10 (dez) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e 1.400 (mil e quatrocentos)
dias-multa, negado o direito de apelar em liberdade. 3. O Superior
Tribunal de Justiça sufragou o entendimento 'de que não há
lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a
instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da
causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar' (STF - HC
89.824/MS, 1.a Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 28/08/08). 4.
Recurso em habeas corpus desprovido” (RHC 31.279/MG, Rel.
Min. Laurita Vaz, 5a Turma, j. em 28/05/2013).
Ademais, o pedido para que possa recorrer em
liberdade está prejudicado, uma vez que hoje já se realiza o julgamento do
recurso.
Devidamente rechaçada a preliminar arguida, passo
a analise do mérito das apelações interpostas.
Consta de denúncia que, em data e por período
incerto, porém antes do dia 07 de novembro de 2017, os réus Geovane e
Rafael associaram-se com outros indivíduos não identificados para a prática,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002715-69.2017.8.26.0535 -Voto no 1503
6
reiterada ou não, do crime de tráfico de drogas. Consta ainda que, no dia 07
de novembro de 2017, por volta das 14h30min, na Rua Arabana, município
de São Paulo, e na Rua Benedita de Almeida Franco, 250, Cabuçu, cidade e
comarca de Guarulhos, os ora apelantes Rafael Aparecido Eugenio Junior e
Geovane Nunes Lima, guardavam, transportavam e tinham em depósito,
para fins de entrega ao consumo de terceiros, 4.223 (quatro mil, duzentos e
vinte e três) eppendorfs contendo 1.336g de cocaína, 01 (um) porção
contendo 878,5g de cocaína, 06 (seis) tijolos contendo 6.240g de maconha,
15 (quinze) tijolos contendo 15.312g de maconha, 15 (quinze) tijolos
contendo 15.360g de maconha, 15 (quinze) tijolos contendo 15.648g de
maconha, 15 (quinze) tijolos contendo 15.504g de maconha, 02 (dois)
pedaços contendo 478,8g de maconha e 01 (um) porção contendo 252, 6g de
maconha, conforme exame químico toxicológico, substâncias entorpecentes
que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar. No mesmo dia, por volta das
14h30min, na Rua Benedita de Almeida Franco, 250, Cabuçu, cidade e
comarca de Guarulhos, os réus Geovane e Rafael possuíam e mantinham sub
sua guarda 70 (setenta) munições de uso permitido, consistentes em 07 (sete)
cartelas com 10 (dez) munições cada, marca CBC, calibre 38, sem
autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
Auto de prisão em flagrante (fls.02), pelo boletim de ocorrência(fls.18/25),
auto de apreensão(fls.26/30) auto de constatação provisório(fls.56/60), pelo
laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 117/119) o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002715-69.2017.8.26.0535 -Voto no 1503
7
aponta o caráter entorpecente das substâncias apreendidas, bem como pela
prova ora oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O acusado Geovane, interrogado em solo policial
(fls.14) manteve-se em silêncio. Em juízo negou a prática do crime e relatou
que foi levar seu filho ao médico quando os policiais o abordaram, dizendo
que havia uma denúncia. Eles foram até sua casa e não localizaram nada. Não
havia droga dentro do veículo e não conhecia o endereço onde foram
encontradas as drogas, não conhecendo os policiais. Esclarece que o veículo
HB20 era de sua mãe.
Malgrado a aludida versão exculpatória do acusado
Geovane, frise-se, desprovida de qualquer adminículo probatório, restara
frágil e precária, nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de
sua não incriminação, especialmente porque não trouxera qualquer álibi
revestido de adminiculo probatório e que lhe aproveite, conforme se lhe
competia, nos termos do disposto no artigo 156, do Código de Processo
Penal.
De resto, a versão delineada pelo acusado em
Pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa, vai de
encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não resistem a
uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo um único
componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. Em suma, as
palavras do denunciado devem ser tomadas com ressalvas, sobretudo ao
consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se detegere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002715-69.2017.8.26.0535 -Voto no 1503
8
O réu Rafael, interrogado na fase policial(fls.13)
manteve-se em silêncio. Em Juízo, confessou que estava dentro da residência
e armazenava maconha. Esclareceu que o veículo Ford/Ka era de sua
propriedade e emprestava o veículo para fazer o transporte. Relatou que não
agia sozinho e traficava com outro rapaz, mas tem medo de falar o nome dele.
Afirmou que tomava conta das drogas e não tinha ciência que havia munição
na residência. Não conhecia Geovane e disse estar arrependido.
A versão do réu foi corroborada pelos depoimentos
dos policiais civis ouvidos em juízo.
Com efeito, os policiais civis Eduardo Lopes
Monteiro e Aparecido José Pereira, relataram que receberam informação de
que um indivíduo chamado Geovane estaria transportando drogas em um
veículo HB20. Ato continuo conseguiram interceptar o veículo e, em revista
no porta-malas, encontraram dois ou três tijolos de maconha. Esclareceram
que Geovane indicou o local onde foram encontradas mais substâncias
entorpecentes, diversos petrechos para manuseio e acondicionamento de
drogas (como liquidificador, eppendorfs) munições calibre 38 e um colete
balístico. Afirmaram que, no interior de um veículo Ford/Ka, em um
compartimento secreto, encontraram uma balança de precisão e mais drogas.
Relataram que o corréu Rafael foi detido no imóvel cortando maconha para a
venda, e ambos os acusados confessaram informalmente a prática do crime de
tráfico. Rafael estava com a chave do veículo Ford/Ka e disse que o veículo
pertencia a dele. Localizaram anotações de contabilidade do tráfico no
veículo Ford/Ka e as drogas que foram encontradas em ambos os veículos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002715-69.2017.8.26.0535 -Voto no 1503
9
na residência, eram idênticas.
A testemunha Paloma Sena de Queiroz, em juízo,
relatou que é esposa do acusado Geovane. Afirmou que estava com ele no dia
da abordagem policial, asseverando que não havia drogas no veículo.
Afirmou que assinou o depoimento na Delegacia de Polícia sem ler. Seu
marido trabalhava na tapeçaria e não conhecia o acusado Rafael. Disse ainda
que nada de ilícito encontraram em sua residência e, depois, foram para outra
casa, onde estava o Rafael. Não entrou nessa residência, ficou no carro.
Ressalte-se que essa testemunha de acusação,
ouvida como informante, não trouxe álibi contundente a eximir o réu da
conduta delitiva, tendo em vista tratar-se de sua esposa e ser presumível que
não queira ver seu companheiro preso e condenado pelo delito que lhe é
imputado.

Como se vê, o conjunto probatório é robusto no
sentido de demonstrar que os réus, guardavam as drogas apreendidas pelos
policiais. O modo de acondicionamento das drogas, em porções individuais e
prontas para o consumo, bem como sua quantidade e variedade e as
circunstâncias que se deram os fatos, aliadas ao depoimento das testemunhas
evidenciam com segurança que se destinavam à traficância ilícita, afastando-
se as teses defensivas de absolvição por insuficiência probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002715-69.2017.8.26.0535 -Voto no 1503
10
Ressalte-se que os depoimentos dos agentes
públicos são coesos e se acham em conformidade com o que é relevante para
a análise da situação do acusado.
Assim, o que cumpre normalmente mais ainda nos
casos de tráfico de drogas, onde o testemunho civil é quase sempre
impossível é conferir às declarações do policial o merecido valor em
confronto com os demais elementos de convicção trazidos aos autos.
Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo Tribunal
Federal, dando relevância ao testemunho de policiais em circunstâncias onde
outras pessoas não presenciaram o fato: “o valor do depoimento testemunhal
de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC no 74.608-0/SP,
rel. Min. Celso de Mello).
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova
idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em
Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus
não conhecido.” (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014); “É válido como elemento
probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002715-69.2017.8.26.0535 -Voto no 1503
11
234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
22/05/2014, DJe 06/06/2014).
"Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os
depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório,
merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em
harmonia com os elementos constantes dos autos." (HC 211.203/DF, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe
03/11/2015).
No caso dos autos, repita-se, nada sugere que os
policiais tivessem motivos para prejudicar dois inocentes, de forma que a
versão do réu Geovane restou que isolada, e a do apelante Rafael encontra-se
em consonância ao contexto dos autos.
Necessário destacar, ainda, que o tráfico de drogas é
praticado às ocultas, logo, para se prolatar decisão condenatória não há
necessidade de uma sequência de provas plenas e fartas, pois tal situação não
se coaduna com a realidade fática.
A decisão condenatória deve se basear em um
quadro suficiente de elementos de convicção, que seja harmônico e
convergente para configurar a conduta dos réus, o que de fato ocorre no
presente caso.
Ainda que assim não fosse, é sabido que todos os
processos criminais exibem, em maior ou menor escala, algum coeficiente de
incerteza, cumprindo ressaltar, porém, que é despropositado exigir, para a
procedência da acusação, grau absoluto de certeza, de vez que a solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002715-69.2017.8.26.0535 -Voto no 1503
12
condenatória reclama, tão só, prova suficiente da autoria e da materialidade,
que não se identifica com prova maciça, incontestável, reflexo sem distorções
da realidade. E prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a
margem de erro, conduz à formulação de juízo de certeza possível, ou seja,
juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão.
Nem se diga que a existência apenas de indícios
impossibilite um decreto condenatório, pois contrariaria doutrina e
jurisprudência majoritárias:
"embora não leve à certeza, a jurisprudência tem
admitido a condenação quando a prova indiciaria for
veemente
ou
então
quando
várias
pequenas
circunstâncias sejam, concordes até em detalhes. Um
único indício pode levar à condenação, desde que
veemente. Por indício veemente entende-se aquele que,
dada a sua natureza, permite razoavelmente afastar
todas as hipóteses favoráveis ao acusado. (...) As vezes
uma sucessão de pequenos indícios, coerentes e
concatenados, igualmente podem dar a certeza exigida
para a condenação. (...) Em tal hipótese não
encontramos um indício que possa ser classificado como
veemente, porém a sucessão e a coerência indicam a
autoria com uma dose de razoabilidade bem marcante"
(Da Prova no Processo Penal - José Q. T. de Camargo
Aranha).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002715-69.2017.8.26.0535 -Voto no 1503
13
"A prova se faz não só de maneira direta, mas também
por indícios e presunções, que devem ser analisados
como todo e qualquer outro elemento de convicção, á luz
do princípio do livre convencimento do Juiz. Os indícios,
quando não contrariados por contra-indícios, ou por
prova direta, autorizam o juízo e culpa do acusado e sua
condenação." (TACrim-SP - AC - Rel. Marrey Neto -
JTACRIM 7/105).
Como se vê, ficou clara a prática de tráfico ilícito de
entorpecentes por parte dos réus, inexistindo nos autos qualquer fato que
venha ilidir a responsabilidade penal de ambos. Imperiosa, pois, a
condenação. A quantidade aviltante e o modo de
acondicionamento das drogas, em tijolões e porções individuais, prontas para
o consumo, evidenciam com segurança que as drogas se destinavam à
traficância ilícita, afastando-se a absolvição por insuficiência probatória, já
que suas atitudes se coadunam, perfeitamente, com a figura delitiva prevista
no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, que assim dispõe:

“Art. 33.? Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda,
oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou
fornecer
drogas,
ainda
que
gratuitamente,
sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002715-69.2017.8.26.0535 -Voto no 1503
14
regulamentar”.
E não é demais lembrar que os atos de trazer
consigo ou guardar entorpecentes em tais condições já estão mencionados no
caput do art. 33 da Lei no 11.343/06 como caracterizadores do crime previsto
em tal dispositivo.
É o que basta para a condenação por tráfico,
conforme demonstra o seguinte julgado:
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei
6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua
configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à sua
consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma
substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP
70/371).
De igual forma, o crime de associação para fins de
tráfico ficou plenamente comprovado nos autos.
Isto porque consta dos autos, que o acusado
Geovane foi flagrado com grande quantidade de entorpecente escondidas em
compartimento no veículo que utilizava no momento da abordagem (03 peças
de maconha) conforme fotografias de fls. 44/45, e pelo depoimento dos
policiais que informaram que as mesmas estavam embaladas igual as que
foram encontradas na residência, denotando que já estava associado a
terceiras pessoas de forma estável para a prática de tráfico de entorpecentes.
Quanto a Rafael, incontestável a associação também,
visto que confessou que estava dentro da residência e que armazenava a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002715-69.2017.8.26.0535 -Voto no 1503
15
maconha. Afirmou que emprestava o veículo Ford/Ka para fazer o transporte,
e que não agia sozinho e traficava com outro rapaz.
Afinal, tamanha quantidade e diversidade de drogas,
que serviriam para abastecer grande número de usuários, capaz de gerar para
os envolvidos, lucro financeiro inestimável, a ponto evidenciar uma
organização com participação de outras pessoas.
Indiscutível que as circunstâncias do caso concreto
levam à segura conclusão de que estavam envolvidos e associados para a
distribuição e venda de drogas, a ponto de tornar certa sua responsabilidade
também pelo crime do art. 35, da Lei de Tóxicos.
No tocante ao crime de posse irregular de arma de
fogo, verifica-se que os laudos periciais de fls. 326/329 concluíram no sentido
de que todas as munições apreendidas no local dos fatos“[...] setenta (70)
cartuchos íntegros que aqui vieram ter para exame mostraram-se aptos à
realização de tiros com arma de fogo de calibre compatível[..]”.
O
conjunto
probatório
é,
portanto, robusto,
permitindo demonstrar, com segurança, que os acusados praticaram
efetivamente os crimes que lhes foram atribuídos, de modo que a condenação
era mesmo de rigor.
Portanto, devem ser mantidas as condenações do
pelo crime previsto no aludido art. 33, caput e 35, caput, todos da Lei no
11.343/06 e artigo 12 caput da Lei 10.826/03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002715-69.2017.8.26.0535 -Voto no 1503
16
Passando-se a análise das penas impostas.
*****
As penas-base para o delito de tráfico em relação a
ambos os acusados, foi corretamente aplicadas acima do mínimo legal pelo
juízo sentenciante em 1/3 (um terço), diante da exacerbada quantidade e
diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como a apreensão de diversos
utensílios tipicamente utilizados no preparo e acondicionamento de drogas e
que a intensão dos agentes era a disseminação das drogas com a obtenção
com maior lucro, com consequências devastadoras para a sociedade,
merecendo, portanto, maior reprimenda e consequente exasperação da pena-
base.
Quanto aos delitos de Associação ao tráfico e posse
irregular das munições, a pena base foi aplicada corretamente no mínimo
legal, diante da ausência de circunstâncias desfavoráveis para ambos os
apelantes.
Na segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se a
circunstância agravante da reincidência em relação a Geovane, sendo a pena
para todos os delitos acrescidos, corretamente em 1/6(um sexto).
Em
relação
a
Rafael,
ausente
circunstância
agravante, mas presente a circunstância atenuante da confissão, sendo a pena
recuada ao mínimo legal em relação ao tráfico. Em relação aos delitos
remanescentes verifico que a pena já foi fixada no mínimo legal, sendo
vedada a fixação aquém, diante da vedação contida na Súmula 231 do STJ.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002715-69.2017.8.26.0535 -Voto no 1503
17
diminuição.
Por fim, na terceira fase, o Magistrado sentenciante
não aplicou a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4o do art. 33,
da Lei no 11.343/2006, destacando “a relevante quantidade de entorpecente
apreendida.”
Com efeito, impossível se aplicar o benefício do
parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 em relação a ambos os réus,
pois restou patenteada sua efetiva dedicação às atividades delitivas, não
havendo em se falar em bis in idem, muito menos inconstitucionalidade,
conforme entendimento jurisprudencial. Para usufruir da redução, portanto,
não basta a primariedade e ausência de antecedentes desabonadores. É
preciso mais. É imprescindível que o condenado seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre
organização criminosa.
A benesse individualizadora tem por objetivo
alcançar apenas aquele que se inicia na prática ilícita. Ademais é imposição
expressa da lei a não concessão do benefício diante da presença da
circunstância agravante da reincidência e da quantidade de tóxicos
apreendidos que está longe de ser irrisória, qual seja, 4.223 (quatro mil,
duzentos e vinte e três) eppendorfs contendo 1.336g de cocaína, 01 (um)
porção contendo 878,5g de cocaína, 06 (seis) tijolos contendo 6.240g de
maconha, 15 (quinze) tijolos contendo 15.312g de maconha, 15 (quinze)
tijolos contendo 15.360g de maconha, 15 (quinze) tijolos contendo 15.648g

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002715-69.2017.8.26.0535 -Voto no 1503
18
de maconha, 15 (quinze) tijolos contendo 15.504g de maconha, 02 (dois)
pedaços contendo 478,8g de maconha e 01 (um) porção contendo 252, 6g
de maconha, sendo um deles, entorpecente dos mais potentes que existem.
Além dos tóxicos, foi apreendida uma quantia em espécie. Importante
consignar que a origem lícita do numerário não foi comprovada, o que leva
a crer que era produto do comércio espúrio de entorpecentes. Mas não é só,
foi apreendido, ainda, 70 (setenta) munições de uso permitido, consistentes
em 07 (sete) cartelas com 10 (dez) munições cada, marca CBC, calibre 38,
sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. Tudo a revelar, ipso facto, que os acusados efetivamente se
dedicavam às atividades criminosas correspondentes ao tráfico de drogas.
Ademais, só quem se dedica com afinco a essa ilícita mercancia tem
condições de dar vazão a tão significativo estoque de entorpecente. Trata-se,
como efeito, de traficância mais complexa e de especial envergadura, com
contornos de acentuado profissionalismo. A postura dos réus revela
planejamento, dolo mais intenso e convicção na prática delitiva, próprios de
quem efetivamente a ela se dedica.
Tais ponderações estão em consonância com a
orientação jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que já destacou
a possibilidade de consideração de tais aspectos para descartar a aplicação do
benefício do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas:
“Segundo o § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, nos crimes de
tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6
(um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de
bons antecedentes e não se dedique à atividades criminosas nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002715-69.2017.8.26.0535 -Voto no 1503
19
integre organização criminosa. É inaplicável a redução legal ao caso,
pois, embora o paciente seja primário e de bons antecedentes, não
atende ao requisito previsto no mencionado artigo, uma vez que se
dedica à atividades criminosas, pois evidenciada nos autos a prática
do tráfico, em razão da grande quantidade e variedade de substância
entorpecente apreendida (oito papelotes de cocaína e novecentos e
sessenta e dois invólucros contendo crack além de balança de
precisão). Precedentes do STJ” (HC no 151.676/SP, Rel. Min. Og
Fernandes, j. 10/05/2010, v.u.).
Diante do delito praticado pelos apelantes, não é
caso de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e de fixação
de regime diverso do fechado, uma vez que referida substituição e a fixação
de regime menos gravoso, além de incompatíveis com a gravidade do delito,
seriam insuficientes para a reprovação e prevenção do crime. Ademais, a
pena imposta é superior a quatro anos de reclusão, sendo incabível a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Cabível a manutenção do regime fechado, tendo em
vista os fins punitivo e dissuasório das penas (artigo 59 do Código Penal).
Ademais, os extratos de pena previstos no artigo 33, § 2°, do referido diploma
legal, não são aplicáveis com rigidez pétrea, novamente por conta dos
princípios da individualização das penas e da isonomia, comprometendo-se
uma resposta punitiva estatal adequada ao caso analisado.
Deveras, o regime inicial fechado para o início do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002715-69.2017.8.26.0535 -Voto no 1503
20
cumprimento da pena não merece reparo. O apelante praticou o crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, que é equiparado aos hediondos. Ademais, o
crime de tráfico de droga gera intranquilidade social e produz efeitos nefastos
a usuários e à sociedade, responsável por grande parte dos crimes violentos
que ocorrem em nosso país.
É de se anotar, ainda, que isso não impede que
eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, parágrafo
2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução Penal,
na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da pena e de
eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela Lei
no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código de
Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de conhecimento,
deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de Execução Penal (Lei no
7.210/84), bem como com legislação extravagante. Nesse diapasão, o artigo
112 da LEP determina que o condenado deve ostentar bom comportamento
carcerário, requisito essencial para a concessão de progressão de regime
prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração efetiva dos
requisitos supramencionados é encargo probatório dos apelantes, de tal modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002715-69.2017.8.26.0535 -Voto no 1503
21
que, não preenchidos os pressupostos legais, não há como fixar-se regime
inicial mais benéfico para o cumprimento da pena.
Não vinga a pretensão de redução do pagamento da
pena de multa pois se trata de sanção cumulativa expressamente estabelecida
no Código Penal, sendo de aplicação cogente, não havendo previsão legal
para sua isenção/redução pela falta de condições financeiras do réu. Além do
que, nos termos do art. 51 do Código Penal, após o trânsito em julgado da
sentença, a multa passa a ser considerada dívida de valor, com aplicação nas
normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, razão pela qual, eventual
impossibilidade de pagamento, deverá ser arguida perante o Juízo
competente.
Outrossim, consigna-se que o pagamento de custas é
consectário da condenação, observada, entretanto, a regra do artigo 98,
parágrafo 3o, do Novo Código de Processo Civil, que chamou a si a
regulamentação da matéria (mantendo, basicamente, o que já dispunha o
artigo 12 da Lei 1.060/50), na hipótese de assistência judiciária, não
caracterizada no caso em comento, uma vez que ambos os apelantes possuem
advogado constituído nos autos.
Quanto ao pleito de restituição do veículo
apreendido formulado pela defesa de Geovane, não merece guarida pois
compulsando os autos, verifica-se que já foi decretado o perdimento do
veículo HB 20 Placas PWU7532, e outros objetos e valores apreendidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002715-69.2017.8.26.0535 -Voto no 1503
22
Importa consignar que, in casu, o perdimento
encontra respaldo na regra elencada nos arts. 62 e 63 da Lei no 11.343/2006,
porquanto o mencionado veículo automotor teria sido utilizado na prática dos
delitos de tráfico de entorpecentes e de associação para este fim.
Registre-se, ainda, que o filho da proprietária, foi
condenado pela prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, e 35, caput,
da Lei no 11.343/2006, édito mantido nesta instância recursal, e diante disso,
é forçoso concluir pela existência de conjunto probatório suficiente a
evidenciar que o automóvel fora empregado para a prática delitiva do crime
de tráfico de entorpecente.
Nesse diapasão, verifica-se que no veículo foi
apreendido com 03(três) tijolos de maconha escondido no compartimento do
estepe, sendo que a esposa do acusado, que por sinal, encontrava-se
acompanhada de seus dois filhos menores, em seu depoimento na policia,
asseverou que os policiais encontraram drogas no porta-malas do veículo.
Assim, certo é que falece ao apelante os requisitos
necessários para o atendimento de seu pleito restitutivo, mantendo-se o
perdimento do automóvel em testilha, conforme determinam os arts. 62 e 63
da Lei no 11.343/2006.
Sobre os mencionados preceitos, ensina VICENTE
GRECO FILHO:
“O enfoque da lei é o de fortalecer a repressão mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002715-69.2017.8.26.0535 -Voto no 1503
23
o ataque, o mais rápido possível, aos bens envolvidos
com o crime, sejam os seus instrumentos, veículos
utilizados, sejam seus proventos. Os dispositivos, porém,
estão redigidos na ordem lógica inversa, porque primeiro
se trata de medidas cautelares e somente no art. 63 é que
se fala do perdimento e mesmo assim podendo dar a
entender que somente haverá perdimento de bens
apreendidos, sequestrados ou declarados indisponíveis.
Não é assim, porém. A regra mãe está parte no art. 63 e
parte no art. 62 e também está colocada por via indireta.
É a de que estão sujeitos a 'perdimento' (art. 63) 'os
veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros
meios
de
transporte,
os
maquinários,
utensílios,
instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados
para a prática dos crimes definidos na Lei' (art. 62). (...)
Nos termos da lei basta, para a perda, que os veículos e
demais instrumentos enumerados tenham sido utilizados
para a prática dos crimes definidos na lei.” (In: Tóxicos:
prevenção-repressão. Comentários à Lei n. 11.343/2006
Lei de Drogas. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 261).
Logo, à míngua de comprovação da origem lícita do
bem, e demonstrada sua utilização para a prática de crimes tipificados no art.
11.343/2006, impossível outra conclusão que não a decretação do perdimento
do automóvel para a União.
Nesse
sentido,
manifestou-se
a
DOUTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002715-69.2017.8.26.0535 -Voto no 1503
24
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, in verbis:
“(...) Da análise, verifico que o referido veículo, veio a
ser apreendido em operação policial, na posse do filho
da apelante, Lucas de Lima Nonato, o qual veio a ser
processado e condenado pela prática do delito de tráfico
de entorpecentes, tendo o veículo sido confiscado em
favor da União. De fato, como restou destacado no r.
Decisum, o veículo apreendido, embora de propriedade
de terceiro de boa fé, fora utilizado no cometimento do
crime de tráfico de drogas, e por consequência disto,
sido decretado sua perda em favor da União. De
conseguinte, não vislumbro qualquer reparo a ser feito
no r. decisum denegatório. Destarte, somos pelo NÃO
PROVIMENTO ao recurso defensivo. (...)” (sic, f. 85).
Na mesma toada, orienta-se a jurisprudência
remansosa deste Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS, nos termos dos acórdãos a seguir ementados:
“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO
DE AUTOMÓVEL APREENDIDO - IMPOSSIBILIDADE
-
UTILIZAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES - INTERESSE AO PROCESSO -
RECURSO DESPROVIDO. 1- Demonstrado nos autos
que o bem apreendido foi auferido e/ou utilizado na
prática do tráfico de drogas, não trazendo aos autos, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002715-69.2017.8.26.0535 -Voto no 1503
25
defesa, a efetiva prova em sentido contrário, correta a
determinação do seu perdimento em favor da União,
nos exatos termos do art. 60 da Lei 11.343/06 e art. 91,
inciso II, alíneas 'a' e 'b', do Código Penal. 2- A teor do
art. 118 do CPP, 'antes de transitar em julgado a
sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser
restituídas
enquanto
interessarem
ao
processo'.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0474.16.003743-5/001,
Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado , 5a CÂMARA
CRIMINAL, julgamento em 10/04/2018, publicação da
súmula em 18/04/2018) (destaque nosso).
“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE
TRÁFICO
DE
DROGAS
-
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS
-
ÉDITO
CONDENATÓRIO
-
RECURSO
DEFENSIVO
-
RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE
DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI FEDERAL
No 11.343/06 - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DAS
CONDIÇÕES LEGAIS - RÉU QUE VINHA SE
DEDICANDO
ÀS
ATIVIDADES
ILÍCITAS
E
INTEGRAVA
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
-
RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - NÃO
CABIMENTO - FERRAMENTA PARA O CRIME -
EFEITO
DECORRENTE
DA
CONDENAÇÃO
-
RECURSO NÃO PROVIDO. - Restando comprovado que
o apelante vinha se dedicando às atividades e integrava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002715-69.2017.8.26.0535 -Voto no 1503
26
organização criminosa, não há que se falar em
reconhecimento da causa especial de diminuição de pena
prevista no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, eis que
ausentes os requisitos legais. - Havendo provas
concretas nos autos indicando que o veículo de
propriedade do réu estava sendo utilizado para a prática
do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a
decisão que determinou o perdimento do bem em favor
da União, nos termos do art. 63 da Lei no 11.343/06 e
art. 91, II, 'a', do Código Penal.” (TJMG - Apelação
Criminal 1.0479.16.013935-4/001, Relator(a): Des.(a)
Jaubert Carneiro Jaques , 6a CÂMARA CRIMINAL,
julgamento em 06/02/2018, publicação da súmula em
21/02/2018) (destaque nosso).
“EMENTA:
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS
SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.
HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO.
DESTINAÇÃO
MERCANTIL
EVIDENCIADA.
TRAFICÂNCIA COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DE
VEÍCULO
APREENDIDO.
NÃO
CABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. - O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais, especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002715-69.2017.8.26.0535 -Voto no 1503
27
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. -No delito de tráfico de
drogas, impõe-se a decretação do perdimento de veículo
apreendido em poder do agente, se comprovado que tal
bem era utilizado como auxílio no tráfico de drogas. -
Recurso desprovido.” (TJMG - Apelação Criminal
1.0126.15.000090-2/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal
Andrada , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em
19/04/2017, publicação da súmula em 27/04/2017)
(destaque nosso).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITADA A
PRELIMINAR ARGUIDA, NEGO PROVIMENTO aos recursos
defensivo, mantendo-se a sentença guerreada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

FÁTIMA GOMES
Relatora